Tribunal: TJMT
Processo: 1028873-73.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028873-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Reivindicação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LARA MOERSCHBERGER NEDEL - CPF: 000.498.291-65 (ADVOGADO), JOSÉ CARLOS SIQUEIRA CARVALHO registrado(a) civilmente como JOSE CARLOS SIQUEIRA CARVALHO - CPF: 979.563.928-53 (AGRAVANTE), EVANILDE MINIKOSKI CARVALHO registrado(a) civilmente como EVANILDE MINIKOSKI CARVALHO - CPF: 018.937.099-81 (AGRAVADO), JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 728.049.391-20 (ADVOGADO), FLAVIA CAROLINA AIRES DE ALEXANDRIA - CPF: 038.169.511-55 (ADVOGADO), FABIO HELENE LESSA - CPF: 892.944.161-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. QUESTÕES PRELIMINARES. INDEFERIMENTO. DESNECESSIDADE DE PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA PROPOR NOVA AÇÃO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA E NÃO EXTINÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 486, § 1º e § 2º DO CPC. DESCABIMENTO DE ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO LOCAL DA COISA (ARTIGO 47 DO CPC).

CONEXÃO. NÃO DETERMINAÇÃO DE REUNIÃO DOS FEITOS. JULGAMENTO DE UM DELES. SÚMULA 235 DO STJ. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA PARA FINS DE USUCAPIÃO NÃO RECONHECIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo que objetiva a reforma da decisão que rejeitou questões preliminares, em decisão saneadora: considerou desnecessário o pagamento de custas e honorários advocatícios para a propositura de nova ação; rejeitou a preliminar de incompetência territorial; rejeitou a tese de prevenção de juízo diverso do local da coisa imóvel em litígio e, por fim, que rejeitou a prejudicial de prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 486, § § 1º e 2º do CPC, diz o seguinte:” O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação. § 1º No caso de extinção em razão de litispendência e nos casos dos
incisos I, IV, VI e VII do art. 485
, a propositura da nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito. § 2º A petição inicial, todavia, não será despachada sem a prova do pagamento ou do depósito das custas e dos honorários de advogado”. Ocorre que o caso não é de extinção sem julgamento de mérito, mas sim de improcedência do pedido, com resolução de mérito.

O pedido de acolhimento de preliminar de incompetência territorial, afronta ao artigo 47 do CPC, o qual assevera que a competência territorial para julgar o feito é do juízo em que se localiza a coisa imóvel.

Nos termos da Súmula n. 235 do STJ, não há nulidade em face de ausência de reunião de processos conexos, eis que um deles já foi julgado.

Não há que ser acolhida prejudicial de mérito de prescrição aquisitiva – pois é imperiosa a análise de requisitos específicos, sendo necessária dilação probatória.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JOSÉ CARLOS SIQUEIRA CARVALHO,
contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da Terceira Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT que, nos autos de Ação Reivindicatória c/c Indenização por Perdas e Danos n. 1000131-42.2023.8.11.0107, proposta por
EVANILDE MINIKOSKI CARVALHO
,
rejeitou as preliminares suscitadas pela Requerida, ora Agravante.

Em síntese,

o Agravante defende a reforma da decisão.

Diz que “(...)
NO DIA 15 DE JULHO DE 1998,
a Agravada, juntamente com seu falecido marido, ajuizou ação possessória em desfavor do Agravante, na Comarca de Paranatinga – MT.,
Processo nº 0000576-49.1998.8.11.0044. (processo 195/1998, cód. 1182 e depois processo 1222/2005);
Para esclarecer
, tratam-se das mesmas partes e a ação foi proposta após a Agravada e seu falecido marido, realizarem incursão sobre área de posse e domínio do Agravante, que se encontrava perfeitamente demarcada, cuja posse já se estendia desde 1974,
tudo isso provado e reconhecido em r. decisão transitada em julgado
; No distante
30 de março de 2010
, o Juízo Singular julgou improcedente a ação, com condenação de verba honorárias
e custas processuais pela ora Agravada;
Apresentado recurso, o mesmo foi,
à UNANIMIDADE, DESPROVIDO
, ID 58839927, fls. 546 – TJMT, v. Acórdão APELAÇÃO N° 25995/2013 - CLASSE CNJ – 198,
datado de

18/11/2014
; Uma leitura da tramitação do Apelo junto à Primeira Câmara Cível, mostra que o combativo patrono da Agravada, logrou êxito para que todos os Doutos Desembargadores Membros da Câmara Cível do TJMT, que apreciou o recurso, fizessem vista dos Autos, para melhor apreciação; No entanto a conclusão foi a mesma, unânime, pois as provas não deixavam e não deixam dúvidas; Mesmo assim foi manejado o recurso especial, que diante de seu
não recebimento,
foi devolvido à Corte Superior por força de agravo, que
não foi conhecido,
ID 58839929, Fls. 967/968 STJ; Apresentado Agravo Interno, foi
rejeitado,
ID 58839929, Fls. 1032 STJ;
Assim é que em 26 de setembro de 2018, houve o trânsito em julgado, portanto 20 (vinte) anos e dois meses após o ajuizamento da ação;

O Processo nº 0000576-49.1998.8.11.0044, ainda tramita na Comarca de Paranatinga-MT, em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, pois a Agravada não só não pagou a verba honorária, como não quitou as custas processuais finais;

Em 03 de março de 2023, portanto 25 (vinte e cinco) anos após o ajuizamento da ação possessória, depois de transferir a matrícula de seu imóvel da Comarca de Paranatinga, para a Comarca de Nova Ubiratã, ajuizou “Ação Reivindicatória;
O Agravante apresentou preliminar de
IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA, pois
é incontroverso e a própria Agravada relata a tramitação da ação possessória julgada improcedente
(...)”.

O Agravante alega que “(...) Comprovou que se trata de área de posse do Agravante, cujo domínio se encontra em nome de seu filho JOÃO ADAMO DE CARVALHO e que tal área está localizada no Município de Paranatinga-MT.,
o que leva a conclusão lógica que a Agravada reivindica área localizada no Município e Comarca de Paranatinga – MT;
Não bastasse isso, ainda tramita na Comarca de Paranatinga-MT., não só o processo possessório transitado em julgado, que em razão do não cumprimento da condenação em verba honorária e custas prossegue como
cumprimento de sentença
,
mas também o Processo nº 3070-51.2016.811.0044 - AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL DE ATENTADO, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, com liminar deferida em favor do Agravante;
Na Ação de Atentado acima indicada,
a pedido da ora Agravada
, foi deferido pleito de produção de prova pericial, ocasião em que o ora Agravante apresentou o seguinte quesito, entre outros:
“- A área total do Autor da presente ação é a mesma existente em 1998, quando foi demandado pelos Réus em ação de interdito proibitório, Processo nº 0000576-49.1998.8.11.0044, que se encontra em fase de cumprimento de sentença?”
Busca assim comprovar que sua área total sempre foi a mesma, desde 1974, quando assumiu a posse e demarcou, conforme já comprovou na ação possessória; Buscou assim demonstrar o Agravante, que o não reconhecimento da prevenção, pode resultar em decisões conflitantes, máxima vênia: Disciplina o art. 60 da Lei Processual Brasileira:

“Art. 60. Se o imóvel se achar situado em mais de um Estado, comarca, seção ou subseção judiciária, a competência territorial do juízo prevento estender-se-á sobre a totalidade do imóvel.”

Defende que “(...) embora a Agravada tenha transferido a sua matrícula para a Comarca de Nova Ubiratã-MT,
reivindica área com matrícula na Comarca de Paranatinga-MT, conforme já demonstrado, em nome de JOÃO ADAMO DE CARVALHO, filho do Agravante;
Mais, embora o pleito possessório tenha sido julgado, o processo ainda tramita,
por conta do não cumprimento do determinado, qual seja, a quitação das custas finais e sucumbência honorária;
Surpreende também quando conclui: “...
visto que além de a denominada ação cautelar incidental de atentado nº 3070-51.2016.811.0044 não tratar da mesma área em questão...,”
A área do Agravante, como já ponderado e com quesito formulado,
e a mesma demarcada desde o ano de 1974; A área reivindicada é parte dessa área maior, portanto parte da mesma área onde tramitou a possessória, onde foi praticado o atentado pendente de julgamento; Mais, na ação de atentado, encontra-se pendente o pleito de fixação da multa pelo não cumprimento do determinado em v. Acórdão deste Egrégio Tribunal; Na presente ação reivindicatória, a Agravada busca
“indenização por perdas e danos”,
portanto definitivamente relacionadas”.

Pede que seja acatado o pleito de exceção de incompetência territorial – prevenção, determinando-se que o feito seja encaminhado à Comarca de Paranatinga/MT.

Acrescenta que “(...) A Agravada narra em sua peça vestibular a existência de conflito possessório anterior, na Comarca de Paranatinga-MT, nos seguintes termos,
verbis:
“b) Interdito Proibitório - Processo nº 0000576-49.1998.8.11.0044. (processo 195/1998, cód. 1182 e depois processo 1222/2005) (Doc. 12).
Este processo se encontra em fase de Cumprimento de Sentença tendo sido digitalizado no sistema PJE, consoante cópia integral em anexo (Doc. 12). São partes dos autos a Requerente e seu falecido esposo como Autores, e o Requerido destes autos como Réu.”
No distante
30 de março de 2010
, o Juízo Singular proferiu r. sentença de mérito, com o seguinte disposto ao final: “
Posto isso, JULGO improcedente o pedido de interdito proibitório, pela falta de comprovação da posse e da turbação, com base no artigo 927 c.c. 269, I do CPC. Condeno os autores ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com base no artigo 20, §3º do CPC,
bem como nas custas processuais.”
Ou seja, após tramitar por
mais de vinte anos
, tendo sido levado ao Colendo Superior Tribunal de Justiça inclusive, tudo por injustificado inconformismo da ora Agravada,
agora em fase de cumprimento de sentença
, simplesmente é transferida a matrícula para outra Comarca, e ajuizada nova ação; Com a devida vênia, para a propositura de nova ação, no caso presente, aplica-se o disciplinado no art. 486, §§ 1º e 2º do CPC, que assim determina: “ Art. 486. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação. § 1º No caso de extinção em razão de litispendência e nos casos dos incisos I, IV, VI e VII do art. 485 , a propositura da nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito. § 2º A petição inicial, todavia, não será despachada sem a prova do pagamento ou do depósito das custas e dos honorários de advogado. Máxima vênia,
bem mais relevante o caso presente, onde houve decisão de mérito, e é proposta nova ação, agora dominial, mas com as mesmas partes e objeto”.

Argumenta que “(...) em se tratando de nova ação tendo as mesmas partes e o mesmo objeto, mesmo que a primeira tenha sido possessória e a segunda dominial, aplica-se por analogia o art. 486, § 2º do CPC, com exigência da quitação prévia da sucumbência estabelecida; Ponderamos que o ônus recai inclusive sobre
custas processuais
, além da
verba alimentar
, e ao se proteger medidas de
“esperteza”
, com transferência de matrícula questionável para outra Comarca, e não cumprimento do determinado pela Proteção Jurisdicional em ação anterior, estamos promovendo o próprio desgaste da Justiça, onde se buscam meios de não cumprimento; Assim, requer também o provimento para retificar o r. despacho agravado, determinando que a Agravada comprove o pagamento integral das verbas sucumbenciais, custas e honorários, do
Processo nº 0000576-49.1998.8.11.0044 – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,
que tramita na Comarca de Paranatinga-MT, sob pena de extinção da nova ação, com custas e honorários”.

Requer “(...) - Seja recebido o presente agravo, deferindo o efeito suspensivo, para determinar que o Juízo Singular suspenda o r. despacho saneador atacado, até o julgamento do mérito do presente recurso, evitando assim eventuais custos irremediáveis; - O acatamento da preliminar de
IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA
, com a condenação da Agravada em custas e honorários; - Não acatada a primeira, o que não acreditamos, seja reconhecida a
EXCEÇAO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – PREVENÇÃO,
determinando a remessa dos Autos ao Juízo da Comarca de Paranatinga – MT; - Por fim, como medida de respeito à Proteção Jurisdicional, seja determinada a
QUITAÇÃO PRÉVIA DA SUCUMBÊNCIA EM PROCESSO POSSESSÓRIO ANTERIOR”.

O pleito liminar foi indeferido.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão interlocutória que, nos autos de autos de Ação Reivindicatória c/c Indenização por Perdas e Danos n. 1000131-42.2023.8.11.0107, proposta por
EVANILDE MINIKOSKI CARVALHO
em face de
JOSÉ CARLOS SIQUEIRA CARVALHO
(ora Agravante),
rejeitou as preliminares suscitadas pela Requerida, ora Agravante.

Primeiramente, quanto à alegação de necessidade de obrigatoriedade de pagamento ou depósito das custas e dos honorários advocatícios, ela não tem cabimento, pois a obrigatoriedade de pagamento das verbas referentes aos autos n. 0000576-49.1998.8.11.0044 não existe. O referido processo não foi extinto sem resolução de mérito, mas julgada improcedente, com resolução de mérito, de modo que a não há exigência de demonstração do pagamento das verbas de sucumbência para a propositura de nova ação.

O artigo 486, § § 1º e 2º do CPC, diz o seguinte:

“Art. 486. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação.

§
1º No caso de extinção em razão de litispendência e nos casos dos
incisos I, IV, VI e VII do art. 485
, a propositura da nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito.

§ 2º A petição inicial, todavia, não será despachada sem a prova do pagamento ou do depósito das custas e dos honorários de advogado”.

Assim, não há falar em necessidade de pagamento de custas e honorários advocatícios, no caso.

Também não há falar em incompetência territorial do Juízo “a quo”, eis que o imóvel rural em questão se situa no Município de Nova Ubiratã, de modo que a competência se dá no local em que a coisa está localizada, à luz do artigo 47 do CPC: “
Art. 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa”.

Prosseguindo, não há prevenção do Juízo de Paranatinga para a análise, tendo em vista que não há identidade de objeto quanto à Cautelar Incidental, e também porque o Interdito Proibitório n. 0000576-49.1998.8.11.0044), que envolve a mesma área, já foi julgado, não havendo necessidade de reunião dos processos.

A propósito, aplica-se a Súmula n.

235 do STJ: “
A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado
”.

Já no que diz respeito à prescrição aquisitiva para fins de usucapião, melhor sorte não socorre à parte Agravante, tendo em vista que é necessária a dilação probatória para averiguar se ela ocorreu ou não.

Isso porque há elementos que devem ser sopesados, tais como posse; se é ininterrupta ou não; se é pacífica; e qual o ânimo relativo à posse, questões que não podem ser tratadas em análise sumária.

A propósito, colaciono a didática decisão exarada:

“(...) Os autos tramitaram regularmente até o momento, motivo pelo qual passo ao
SANEAMENTO DO FEITO
, na forma do artigo 357 do CPC.

Quanto a alegação, em sede preliminar, de que a autora deve comprovar o pagamento das verbas sucumbenciais, custas e honorários referentes aos autos nº 0000576-49.1998.8.11.0044, em trâmite no Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga, digo que, o art. 486, §2º, do CPC, impõe a obrigatoriedade de comprovação do
pagamento ou do depósito das custas e dos honorários de advogado
quando o processo anterior foi extinto sem resolução de mérito, nas hipóteses previstas no art. 485 do CPC. Todavia, no caso, a referida ação foi julgada improcedente, com resolução do mérito, nos termos artigo 269, I, do anterior CPC, a afastar, portanto, a aplicação do art. 486, § 2º, do atual CPC. Assim, por não se tratar de hipótese de extinção sem resolução de mérito, a exigência de comprovação do pagamento de verbas sucumbenciais para o ajuizamento de nova demanda não é cabível.

Em relação a preliminar de incompetência territorial, anoto que, a área objeto da ação, consistente no imóvel rural denominado Fazenda Carolina, está localizado no Município de Nova Ubiratã, conforme comprova o registro sob Matrícula nº 5.551, do Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis de Nova Ubiratã, pelo que a competência territorial para julgar o feito é deste Juízo, nos termos do art. 47 do CPC.

Também não cabe falar em prevenção do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga, onde tramitam ações possessórias com as mesmas partes, visto que além de a denominada
ação cautelar incidental de atentado
nº 3070-51.2016.811.0044 não tratar da mesma área em questão, o
interdito proibitório
(autos 0000576-49.1998.8.11.0044) da área objeto da lide já foi julgado, a afastar a imperiosidade de reunião dos feitos, conforme dispõe o verbete de Súmula 235 do STJ: “
A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado
”.

De toda sorte, embora o réu argumente que parte do imóvel confrontaria com terras situadas no Município de Paranatinga, a invocação do art. 60 do CPC, que trata de competência em casos de imóveis situados em mais de um Estado ou Comarca, não se aplica aqui, pois a documentação apresentada nos autos demonstra claramente que o imóvel está integralmente localizado e registrado na Comarca de Nova Ubiratã, de modo que este é o foro competente para a apreciação da presente demanda (art. 47 do CPC).

Diante disso,
REJEITO
as preliminares suscitadas pela parte ré.

Referente a prejudicial de mérito de reconhecimento da prescrição aquisitiva, digo que a análise da questão envolve a comprovação de requisitos específicos, tais como posse ininterrupta, pacífica e com ânimo de dono, o que não pode ser aferido de plano. Assim, a prejudicial será apreciada juntamente com o mérito.

Superadas tais premissas, fixo como
PONTOS CONTROVERTIDOS
as matérias levantadas na petição inicial e contestação, em especial: A efetiva individualização da área que seria esbulhada pela parte ré, conforme a descrição da Matrícula e a documentação apresentada; A ocorrência ou não de esbulho possessório por parte do réu na área reivindicada; A caracterização da posse do réu como pacífica, ininterrupta e com ânimo de dono, nos moldes exigidos para o reconhecimento da usucapião, ou, por outro lado, a posse injusta do réu; e a extensão dos lucros cessantes que seriam devidos à autora em razão da impossibilidade de uso do imóvel em questão.

Quanto ao
ÔNUS DA PROVA
, observará a regra geral do art. 373/CPC”.

Com esses apontamentos, verifica-se que não deve ser reformada a decisão recorrida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025